Tribunal: CARF
Processo: 10855.723163/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723163/2015-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.983 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FAMÍLIA DE LUCCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Souza e Heitor de Souza Lima Junior, que votaram pela não-conversão em diligência, negando
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-000.982, de 18 de maio de
2021, prolatada no julgamento do processo 10855.723162/2015-15, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário
interpostos em face de Acórdão de 1a instância que considerou a “Impugnação Procedente em
Parte”, tendo por resultado “Crédito Tributário Mantido”.

Trata o processo de Auto de Infração do IRPJ/CSLL dos anos-calendário 2010 e
2011, em que se exige o recolhimento de imposto e de multa de lançamento de ofício, além dos
encargos legais calculados até 10/2015, da Autuada e de Responsáveis solidários, apurados sobre
os valores de depósitos bancários de origem não comprovada nos períodos de 01/2010 a
12/2011, com fulcro nos arts. 247 e 841, incs. IV e VI do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda de 1999 - RIR/99), de que se deu ciência aos sujeitos passivos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723163/2015-51
Fl. 2703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723163/2015-51

O Termo de Verificação Fiscal (TVF) informa em síntese que:

Em 13/01/2015, foi distribuído TDPF tendo por sujeito passivo a empresa de
comércio de combustíveis FAMÍLIA DE LUCCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.,
objetivando conciliar as receitas originárias dos créditos em conta bancária de titularidade da
Maranata Transportes Ltda., as quais, na realidade, pertenciam ao posto de combustíveis, com as
receitas provenientes da movimentação financeira em contas bancárias de titularidade do posto.

Contrariamente à alegação de existência de restrições bancárias feitas pela
Autuada, verificou-se mediante DIMOF que, em 2010 e 2011, também ocorreu movimentação
financeira em contas de titularidade do posto, a saber, R$ 3.683.652,15 (Crédito Total – DIMOF)
em 2010 e R$ 4.356.006,98 (Crédito Total – DIMOF) em 2011.

Dessa forma, quando juntas, a movimentação financeira depurada da
transportadora, pertencente ao posto, e a movimentação a depurar propriamente dita do posto,
estas superaram o montante de receita bruta informado em DIPJ pela Contribuinte.

Em 22/06/2015, o contribuinte respondeu à intimação (TI 002, e-fls. 961/962)
relativa às origens dos créditos depurados em seus extratos bancários, limitando-se a discorrer
sobre as formas de entrada dos créditos em suas contas correntes e informando que eram
oriundos da atividade fim da empresa.

No presente procedimento, foram tomadas por base as informações contábeis e
fiscais oriundas das DIPJ 2011 e da DIPJ retificadora 2012, por guardarem maior coerência com
o levantamento de valores de movimentação financeira. A ECD 2010 reflete a DIPJ 2011,
entretanto, nem a ECD 2011 original, nem as informações contábeis do ano-calendário de 2011
apresentadas em papel se prestaram como apoio para análises conclusivas.

Em que pese o Contribuinte alegar que as receitas encontradas nas contas
correntes da Maranata Transportes Ltda. foram totalmente contabilizadas no posto de
combustíveis, tal situação não ocorreu na prática, pois, confrontando-se as receitas declaradas em
DIPJ com as receitas trimestrais totais levantadas, provenientes dos créditos bancários depurados
a justificar, ainda foi encontrada uma diferença a maior, conforme tabela que será posteriormente
transcrita no “Voto”.

Foram lançados, ainda, valores de IRPJ e de CSLL a pagar informados pelo
Contribuinte em DIPJ referentes aos anos-calendário de 2010 e de 2011 não foram declarados
em DCTF e tampouco recolhidos.

Após a reconstituição dos valores de IRPJ e de CSLL a pagar, os montantes
trimestrais foram divididos em dois grupos distintos de infração:  Falta de recolhimento de IRPJ e de
em DCTF e não pagos, com aplicação de multa de ofício de 75%;  Falta de recolhimento de I
aplicação de multa qualificada de 150%.

Em decorrência das infrações acima, foram designados como responsáveis
tributários, conforme termos:
Fl. 2704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723163/2015-51
 A empresa Maranata Transportes Ltda.
– CNPJ 07.875.706/0001-46;  O sócio adminis
– CPF
985.564.018-72;  A sócia administradora da Contribuinte e da empresa Maranata Tra
Ltda. – CNPJ 07.875.706/0001-46, Sra. Iracy Maria Fernandes De Lucca – CPF
069.139.788-04;  O sócio da empresa Maranata Transportes Ltda.
– CNPJ 07.875.706/0001-46,
Sr. Marcos Vinicius Fernandes De Lucca – CPF 320.863.578-85.

A infração apurada em relação ao CSLL é objeto do processo no
10855.723163/2015-51.

Irresignado, o Contribuinte e os Responsáveis solidários apresentaram
Impugnação. Aduziram, em síntese, que:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE
RECEITAS – MEROS INGRESSOS COM CONTRAPRESTAÇÃO FUTURA

Às e-fls. 961/962, a auditoria intimou a Impugnante para descrever
justificadamente os ingressos de dinheiro verificado em suas contas bancárias, visto que a
movimentação bancária não correspondia às obrigações acessórias entregues, não obstante a
justificativa apresentada, foi efetuado o lançamento com a multa de 150%.

Justifica o ingresso das receitas a partir dos contratos de prestação de serviço (e-
fls. 659/681) celebrados com a Nossa Caixa Nosso Banco, onde lhe era concedido o direito - e
consequente obrigação - de receber pagamento de boletos de terceiros como se agência bancária
fosse, sendo que no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis tinha a obrigação de prestar contas em
dinheiro à instituição financeira - cláusula sexta do contrato de prestação de serviço (e-fls. 660).
A celebração deste contrato de prestação de serviço de correspondente está devidamente
regulamentada pelo Banco Central do Brasil por meio da Resolução n. 3.954/2011, a qual
também prescreve quais atividades podem ser objeto do contrato. Cita os respectivos dispositivos
legais.

Desse modo, entende que não omitiu receitas ao Fisco, porque não era titular das
receitas que transitavam em suas contas bancárias no Banco do Brasil (sucessora do Banco
Nossa Caixa Nosso Banco), senão mera detentora. Cita quadro demonstrativo para aclarar a
situação vivenciada pela Impugnante, conforme movimentação bancária do dia 21 de junho de
2010 (21/06/2010):

Sob outro aspecto, em relação ao lançamento de omissões de receitas em contas
administradas pelos Bancos Santander e Real, afirma que esses supostos ingressos como boletos
liquidados em verdade eram emitidos pela Impugnante em nome da empresa MARANATA
Fl. 2705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723163/2015-51

TRANSPORTES LTDA. como forma de gerar fluxo de caixa, a fim de que pudesse ter recursos
para honrar outras despesas até que determinada receita ingressasse para ela realizar o pagamento.
Ou seja, era detentora de uma conta garantida do banco Santander. Assim, ante a dificuldade
financeira que lhe atingia pela atividade empresarial, acabou socorrendo-se ao suporte dado pela
empresa Maranata, que autorizou a emissão de boletos bancários em seu nome.

Desse modo, referidos títulos eram descontados no órgão bancário com prazo de
vencimento de 30 (trinta) dias de onde a Impugnante conseguia valer-se do numerário para pagar
seus credores e adquirir mercadoria (combustível) e com a venda desse, acabava por pagar os
títulos por ela gerados e entregues ao banco.

Assim, apesar das movimentações bancárias aparentarem receitas omitidas porque
voluptuosas, em verdade, não foram omitidas, e ainda não caracterizam aumento do signo de
riqueza da impugnante, até mesmo porque há certas situações em que houve transferências entre
as empresas para saldar possível débitos em outros bancos, como bem verificou o Auditor Fiscal
ao desconsiderar as transferências entre as empresas em seu relato fiscal. Se considerada as
transferências, certamente, haverá a contrapartida do crédito que tornará a receita zerada, porque
havia circulação do mesmo montante entre as contas, por vezes para saldar débitos de uma das
empresas ou dos títulos emitidos como empréstimo.

As movimentações bancárias, portanto, se revelam inúteis ao conceito de
acréscimo patrimonial para lançamento tributário. Cita doutrina e julgamento administrativo do
CARF a respeito.

DA EXTINÇÃO DO DIREITO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO PELA DECADÊNCIA - PERÍODO DE 2010

Sob outro prisma, ainda que subsistente o lançamento, deveria ter sido respeitado
o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), visto que o
Fiscal de Renda não comprovou a existência de fraude, dolo ou simulação da impugnante para
justificar a aplicação do art. 173, inc. I, do CTN. Cita julgamento do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), Recurso Especial no 973.733/SP.

Nesse sentido, relembra que o STJ sacramentou no julgamento do recurso
representativo de controvérsia que o pagamento a menor não justifica a aplicação da norma
prescrita no referido artigo, o que se amolda ao presente caso porque a ausência de pagamento
decorre da existência de prejuízo fiscal, o qual, por dedução lógica, deve ser equiparado ao
pagamento, e não porque houve omissão de receita com dolo, devendo, no caso, prevalecer a
regra do art. 62, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que
determina que os entendimentos consignados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos
sob a sistemática de recurso representativo de controvérsia deverão ser reproduzidos nos
julgamentos de processos administrativos.

DA QUALIDADE CONFISCATÓRIA DA MULTA
A multa aplicada deve ser reduzida ao patamar mínimo, seja porque a Fiscalização
não comprovou a existência das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964; ou
ainda, e mais importante, a multa aplicada é inconstitucional, uma vez que fere a garantia
Fl. 2706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723163/2015-51

constitucional da vedação ao confisco. Cita nesse sentido a ação direta de Inconstitucionalidade
no 551/RJ.

EXCLUSÃO
DOS
CO-RESPONSÁVEIS.
INEXISTÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS TRAZIDOS PELO ARTIGO 135, INC III, DO CTN

Verifica que a solidariedade por interesse comum no fato gerador da obrigação
tributária é genérica quanto ao seu alcance, tornando-se necessária a apreciação dos artigos 264 e
275 do Código Civil Brasileiro, os quais normatizam o termo "solidariedade".

Nesses termos, a teor da norma civilista e em razão dos arts. 109 e 110 do CTN,
afirma que o interesse tratado pelo legislador quando da previsão de solidariedade tributária
consiste no interesse jurídico (e não econômico), já que ela tem que estar atrelada à pratica do
fato gerador da obrigação tributária, somente podendo ser aplicada a solidariedade àquelas
pessoas que figuram conjuntamente como contribuintes de uma obrigação tributária, como é o
caso, por exemplo, entre co-proprietários de um imóvel, ou na alienação conjunta de um bem por
duas empresas, onde ambas possuem o interesse jurídico em recolher os impostos devidos em
razão da operação de venda.

Desse modo o interesse comum jurídico é a única disposição trazida para a
solidariedade tributária prevista no inc. I do art. 124, não cabendo sua extensão para outras
hipóteses, tais como infração à lei ou estatuto social (para essas existe o instituto da
responsabilidade tributária), conforme entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que
colaciona. No caso, verificou-se que o Auditor Fiscal ao trazer a solidariedade para justificar a
sujeição passiva, recaiu em erro, na medida em que ausente o interesse jurídico entre os
Impugnantes co-responsáveis e o Contribuinte. Isso porque, os Impugnantes Rodolfo de Lucca
Júnior e Iracy Maria Fernandes de Lucca, na qualidade de sócios que possuem apenas o interesse
econômico, não sendo este o elemento suficiente para autorizar a solidariedade, dada a
necessidade da relação (interesse) jurídico. Assim, o fato de constarem no quadro societário não
autoriza, por si só, a sujeição passiva por solidariedade pelo débito de uma pessoa jurídica.

Igual raciocínio se aplica para a empresa Impugnante Maranata Transportes Ltda.
e seus sócios Iracy Maria Fernandes de Lucca e Marcos Vinicius Fernandes de Lucca, pois
eventual existência de grupo econômico familiar, como pretendeu justificar o Auditor Fiscal,
demonstra tão somente a existência de interesse econômico, tal como apontado nas diversas
decisões supra citadas. De mais a mais, se os Impugnantes não se encontram na mesma relação
jurídica da empresa Contribuinte, quando da constituição do fato gerador, não há de se falar em
aplicabilidade da solidariedade aqui debatida. Ademais, não há como justificar o excesso trazido
pelo art. 135, inc. III, do CTN, para aplicar a solidariedade prevista no art. 124, inc. I, do mesmo
diploma legal, pois o primeiro aponta a responsabilidade de terceiros, enquanto o segundo, a sujeição
de quem tem relação direta com o fato gerador da obrigação tributária.

Por tais razões, revela a ausência do preenchimento do requisito descrito no artigo
124, inc. I, do CTN, fato este que autoriza solidariedade apontada no lançamento tributário
objeto da presente impugnação e uma vez demonstrada a inexistência de possibilidade de
enquadramento no instituto jurídico da solidariedade, e que, também inexiste a responsabilidade
apontada pelo art. 135, inc. III, do CTN, seja em razão da ausência dos indicativos concretos da
infração à lei ou estatuto social, pelo Auditor Fiscal, pois apontou de maneira genérica o
preenchimento dos requisitos, seja ante a prova, realizada pelos impugnantes de ausência do
Fl. 2707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723163/2015-51

requisitos necessários para a imputação do débito tributário da pessoa jurídica a terceiros. Cita
jurisprudência.

Nesse prisma, aduz que a primeira questão a ser analisada consiste na alegação de
enquadramento do art. 5o, inc. III, da Lei no 12.846, de 2013, de onde acaso o interesse dos
responsáveis fosse a utilização de interposta pessoa (Maranata) para lesar o patrimônio público,
como pretendeu dispor a Fiscalização, não apontariam os sócios das duas empresas (Família de
Lucca e Maranata), desde o início do procedimento fiscal instaurado, inicialmente em face da
empresa Maranata Transportes Ltda., quem de fato utilizou as contas bancárias (Família de
Lucca). A própria Fiscalização fez constar em seu relatório que os termos de fiscalizações foram
atendidos, de forma que nenhum dos Impugnantes visou conturbar ou prejudicar a fiscalização.
Pelo contrário, pretenderam esclarecer os fatos ocorridos e demonstrar que a empresa Família de
Lucca acabou utilizando a conta bancária da empresa Maranata Transportes e, também, a
máquina de cartão de crédito daquela, mediante contrato de comodato e pelo fato de a empresa
Família de Lucca Comércio de Combustíveis estar sofrendo, na época dos fatos, restrições
bancárias.

Registra, ainda, que a Impugnante Iracy Maria Fernandes de Lucca não é sócia
administradora da empresa Maranata, conforme contrato social e consulta do CNPJ (documentos
09). De outro giro, embora conste a administração em conjunto da empresa Contribuinte, certo é
que os poderes de gerência são conferidos ao outro sócio, conforme demonstram os registros
contábeis e declarações de e-fls. 747, 808 e 890, apontando ele como responsável tributário. Tal
fato caracteriza-se como mais um elemento autorizador do afastamento da responsabilidade
tributária erroneamente imposta à Impugnante em questão.

Diante dos fundamentos, legislação e jurisprudência colacionados, verifica que era
dever do auditor fiscal se ater aos requisitos dispostos no art. 135, inc. III, do CTN para trazer a
sujeição passiva. E, se assim não fez, recaiu em arbitrariedade e em ofensa aos princípios da
legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão da DRJ, proferido em sessão, de que se deu ciência aos sujeitos passivos, cuja
ementa, dispositivo e determinada razão de decidir – respeitante aos depósitos bancários de
origem não comprovada – são os seguintes:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas,
expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
Fl. 2708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723163/2015-51

CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação de lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade de
homologação do pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional e remete a contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista
no art. 173, inciso I do mesmo diploma legal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Deve ser mantido o percentual da multa de ofício duplicado quando comprovadas
as circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de infração qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. SÓCIO COTISTA.
EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
O inciso III do art. 135 do CTN expressa e restritivamente atribui a
responsabilidade solidária ao sócio administrador em relação aos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Não restando caracterizada a prática de atos com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, deve ser excluída a responsabilidade pessoal
solidária da sócia quotista.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
incluindo-se na hipótese os sócios da pessoa jurídica.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, para, nos termos do voto da relatora:
(i) manter integralmente o crédito tributário lançado; (ii) confirmar a imputação
Fl. 2709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723163/2015-51

de responsabilidade solidária do Sr. Rodolfo De Lucca Júnior – CPF
985.564.018-72,
da
empresa
Maranata
Transportes
Ltda.,
CNPJ
07.875.706/0001-46 e seu sócio administrador o Sr. Marcos Vinicius Fernandes
De Lucca – CPF 320.863.578-85, e; (iii) excluir do polo passivo a Sra. Iracy
Maria Fernandes De Lucca – CPF 069.139.788-04
(...)
Submete-se presente Acórdão ao reexame necessário perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, com base no inciso
II do art. 25 e no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6-3-1972, c/c o
inciso I do art. 366 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 6-5-1999”
(...)
DA OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS E CRÉDITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA VALIDAÇÃO DAS
TRANSAÇÕES PARA EFEITO DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA TIPIFICADA.
(...)
6.6. E, quanto aos extratos bancários juntados, tem-se que esses documentos não
são hábeis a comprovar os recursos financeiros creditados ou depositados em
contas de titularidade da contribuinte.
6.7. Neste contexto, importa ressaltar que a configuração da existência de
recursos financeiros creditados ou depositados em contas de titularidade da
pessoa jurídica de origem não comprovada outorga a autoridade fiscal ao uso de
suas prerrogativas para aplicação da presunção legal disciplinada nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 com a redação dada pelo art. 58 da Lei no
10.637, de 30/12/2002 [...].
(...)
6.10. A incidência da norma nestas circunstâncias, por sinal, possui entendimento
pacificado no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
segundo se depreende dos termos da Súmula CARF no 26, consolidada pela
Portaria CARF no 49, de 1o/12/2010, in verbis:
‘Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.’
6.11. A única forma de elidir a presunção legal é a apresentação de provas
hábeis e idôneas que demonstrem a origem dos recursos utilizados nos depósitos
bancários, com dados coincidentes em data e valores, conforme jurisprudência
reiterada do CARF [...]
Fl. 2710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723163/2015-51

6.12. E essas provas, não foram apresentadas por ocasião da fiscalização, como
se vê dos vários termos de intimação de fls. 3/7, 482/484, 595/596, 628/630,
633/635, 888/892, 908/928, 961/962, e respostas, fls. 08/79, 485/594, 597/626,
631, 636/742, 893/907, 929/960, 1059/1215, nem tampouco em defesa.
6.13. Em consequência, não é possível fazer nenhuma confrontação de dados se o
contribuinte não apresenta em sua defesa documentos que permitam de forma
efetiva a comprovação de suas alegações. Ressalte-se que o lançamento fiscal
deve ser combatido por prova em contrário de maneira inequívoca, clara e
evidente do eventual erro cometido pela Fiscalização, portanto, as alegações
genéricas desprovidas de provas não são hábeis a ilidir o lançamento fiscal ou
provocar a sua retificação. Ademais, não está o Fisco obrigado a produzir
qualquer prova a favor da contribuinte, eis que o ônus é desta, já que cabe ao
autor da ação provar o que alega, nos termos do art. 333, do CPC.
(...)” (negritos do original; grifou-se; grifou-se e se negritou).

Irresignado, em 28/07/2016 (e-fls. 2386/2387), o Contribuinte e os Responsáveis
solidários remanescentes interpuseram Recurso Voluntário (e-fls. 2001/2037), em que,
sinteticamente, repisam os argumentos expendidos nas razões de Impugnação, agregando os
seguintes:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE
RECEITAS – MEROS INGRESSOS COM CONTRAPRESTAÇÃO FUTURA
“(...)
A atividade de correspondente bancário estava vinculada as contas correntes no
13226 e 35807 do Banco do Brasil, onde a recorrente depositava os valores
recebidos de terceiros em pagamento de título, contudo, ao invés de repassá-los
imediatamente à instituição financeira, a recorrente os utilizava para pagar
despesas operacionais, empréstimos feitos dos sócios ou ainda para pagar os
empréstimos ou os títulos que emitia em nome da empresa MARANATA
TRANSPORTES LTDA. ME.
Se observado, a título exemplificativo, o histórico de movimentação bancária da
conta corrente no 13226 no primeiro dia de novembro de 2010, se verifica duas
transferências da própria recorrente e da empresa MARANATA
TRANSPORTES LTDA. ME com escopo de complementar o saldo, a fim de
tornar possível a quitação dos títulos recebidos na atividade de correspondente
bancário (documento 01 – planilha explicativa movimentação bancária – conta
corrente no 13226 do Banco Nossa Caixa, e-fls. 2038/2146).
(...)
A recorrente FAMILIA DE LUCCA em diversos momentos nos anos de 2010 e
2011 emitiu duplicatas mercantis em nome de MARANATA TRANSPORTES
LTDA. ME com fim de adiantar valor futuro, no entanto, essa mesma duplicata
mercantil descontada anteriormente vencia e o pagamento era feito pela própria
Fl. 2711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723163/2015-51

recorrente, como se pode observa na data de 04 de janeiro de 2010 (04/01/2010)
em que liquidado uma duplicata mercantil em nome da empresa MARANATA
TRANSPORTES LTDA. ME no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos
reais) na conta corrente no 7711702 do Banco Santander (documento 02 -
planilha explicativa movimentação bancária – conta corrente no 7711702 do
Banco Santander, e-fls. 2147/2263; e documento 07 – extrato bancário – conta
corrente no 7711702– Banco Santander, e-fls. 2575/2700).
(...)
Aliás, nesse ponto, se destaque que a D. Autoridade Fiscal duplicou as
movimentações bancárias ao promover a transcrição dos extratos bancários da
conta garantia no 290901160 do Banco Santander, haja vista a duplicidade de
movimentações no dia 14 de fevereiro de 2011 que se repetem em duas
oportunidades os valores de R$ 403,28 (quatrocentos e três reais e vinte e oito
centavos), de R$ 3.956,70 (três mil e novecentos e cinquenta e seis reais e setenta
centavos) e de R$ 771,69 (setecentos e setenta e um reais e sessenta e nove
centavos) – fls. 1.015, e assim sucessivamente nas demais datas.
(...)
Nesse passo, a recorrente trouxe e novamente demonstra a inexistência de
omissão de receitas ao Estado-fisco, seja porque (i) o numerário apresentado
pela D. Autoridade Fiscal decorre de atividade secundária de correspondente
bancário em que a recorrente depositava em sua conta valores recebidos em
pagamento de títulos de terceiro, como demonstra o contrato de prestação de
serviço amealhado às fls. 659/681 e também as planilhas explicativas da
movimentação bancárias da recorrente e extratos bancários (documento 03 –
extratos bancários – contas correntes no 13226 e 35807 – Banco do Brasil, e-fls.
2264/2340); ou porque (ii) os valores ingressos em liquidação de duplicatas
mercantis em nome da empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA. ME, em
verdade, corresponde a capital de giro que a recorrente constituía lhe permitindo
acessar recursos futuros decorrentes de venda a prazo, o que é facilmente
detectável a partir da leitura dos extratos bancários das contas correntes nso
7711702 e 130003225 (documentos 02 e 04 – extratos bancários – contas
correntes no 7711702 e 130003225 – Banco Santander, e-fls. 2147/2263 e
2341/2385, respectivamente) e justifica, ato consequente, a conta corrente
(garantia) no 290901160 do Banco Santander, em qual ficavam vinculadas as
duplicatas mercantis descontadas pela recorrente para posterior transferência,
como ocorreu, por exemplo, em 16 de fevereiro de 2011 em que o valor de R$
14.888,90 (quatorze mil e oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos)
vinculado a conta garantia no 290901160 foi transferido para conta corrente no
130003225 da recorrente (documento 05 - planilha explicativa movimentação
bancária – conta corrente no 130003225 do Banco Santander, e-fls. 2390/2485;
e documento 06 – extrato bancário – conta corrente no 290901160 – Banco
Santander, e-fls. 2486/2574).
Isso tudo demonstra que a D. Autoridade Fiscal apenas visualizou os créditos nas
contas bancárias em nome da recorrente, sem, contudo, diligenciar para saber se
Fl. 2712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-000.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723163/2015-51

os valores não eram transferidos entre as contas como acontecia com os
descontos de duplicatas mercantis, ou ainda se tais valores não decorriam de
empréstimos dos sócios, como se vê na data de 08 de março de 2010 em há
depósito de empréstimo de dinheiro do sócio Rodolfo de Lucca Junior na conta
corrente no 7711702 do Banco Santander” (negritos do original; grifou-se).

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado na resolução paradigma como razões de
decidir.
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1998 e 2386/2387), pelo que dele conheço.
No caso vertente, pelo exposto no “Relatório”, a Recorrente carreou aos autos, nesta
fase processual, documentos que seriam bastantes a comprovar a origem de depósitos
bancários e sua contabilização em duplicidade pela Fiscalização, elidindo tanto a
acusação fiscal quanto o resultado do julgamento de piso no que respeita ao assunto.
Frente a tal indício, quanto à matéria, adiro ao entendimento desta Turma, estampado na
Resolução no 1301-000.873 – 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária,
proferida em sessão de 10/11/2020, Rel. Cons. José Eduardo Dornelas Souza, que
resolveu, “[...] por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos
termos do voto do Relator”, vazado nos seguintes termos:
“(...)
Da Análise do Recurso Voluntário
Antes da análise os demais argumentos contidos na peça recursal, deve ser
submetida à deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos
documentos, e que eles sejam admitidos como provas no processo. Esses
documentos foram acostados ao processo quando da apresentação do recurso
voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação
da prova documental na impugnação. Em que pese existir entendimento pela
não admissão destes documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se
deve cercear o direito de defesa do contribuinte, impedindo-o de apresentar
provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da racionalidade,
da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o
julgador, espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a
realização de diligência, com a finalidade de trazer aos autos outros elementos
de prova para seu livre convencimento e motivação da sua decisão. Se isso é
verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar provas, ainda que
trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes ao
Fl. 2713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-000.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723163/2015-51

tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da
decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente
informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar,
materialmente, com o desfecho da lide, ainda que as apresente após sua
Impugnação. não deve estas provas ser desconsideradas pelo julgador
administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização
e maximização da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal,
como também representa um positivo reflexo na redução da judicialização de
litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, § 4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não
impede, segundo meu modo de ver, com base em outros princípios contemplados
no processo administrativo fiscal, em especial os princípios da verdade material,
da racionalidade e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal,
que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados após a defesa
inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de
documentos posterior à apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados em sede de recurso devem ser
admitidos e apreciados” (grifou-se).
Nesse caminhar, voto pela conversão do julgamento em diligência, determinando o
retorno dos autos à unidade de origem da RFB, para que se determine, face à
documentação apresentada em sede de Recurso Voluntário, (i) se a documentação
apresentada pela Recorrente é capaz de elidir a acusação fiscal quanto à não
comprovação da origem dos referidos depósitos bancários e (ii) se procede seu
argumento quanto à duplicidade de transcrição dos extratos bancários pertinentes à
conta garantia no 290901160 do Banco Santander.
Encerrados os trabalhos de diligência fiscal, a Fiscalização deverá produzir relatório
circunstanciado, com demonstrativos, e conclusivo, apresentando os resultados, do qual
o Contribuinte deverá ser intimado, abrindo-se prazo de trinta dias para se manifestar
nos autos, caso queira, retornando, em seguida, a este Conselho, para prosseguimento
do julgamento.
Fl. 2714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-000.983 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723163/2015-51

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência e determinar o retorno dos autos à unidade de origem da RFB, para que
se determine, face à documentação apresentada em sede de Recurso Voluntário, (i) se a
documentação apresentada pela Recorrente é capaz de elidir a acusação fiscal quanto à não
comprovação da origem dos referidos depósitos bancários e (ii) se procede seu argumento quanto
à duplicidade de transcrição dos extratos bancários pertinentes à conta garantia no 290901160 do
Banco Santander.
Encerrados os trabalhos de diligência fiscal, a Fiscalização deverá produzir
relatório circunstanciado, com demonstrativos, e conclusivo, apresentando os resultados, do qual
o Contribuinte deverá ser intimado, abrindo-se prazo de trinta dias para se manifestar nos autos,
caso queira, retornando, em seguida, a este Conselho, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior. – Presidente Redator
Fl. 2715
DF CARF MF
Documento nato-digital